Tribunal: TJSP
Processo: 1031944-10.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível – Usucapião – Sentença de improcedência – Existência de comodato verbal alegada em sede de defesa – Apelante que, todavia, exerce a posse do imóvel com "animus domini" – Alegações do apelado que não foram comprovadas – Ônus da prova – Apelado que não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo da pretensão da apelante (art. 373, II, do CPC) – Apelante que demonstrou a

Ementa:

Apelação Cível – Usucapião – Sentença de improcedência – Existência de comodato verbal alegada em sede de defesa – Apelante que, todavia, exerce a posse do imóvel com "animus domini" – Alegações do apelado que não foram comprovadas – Ônus da prova – Apelado que não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo da pretensão da apelante (art. 373, II, do CPC) – Apelante que demonstrou a posse com "animus domini" – Testemunhas que informaram que conhecem a apelante como proprietária do imóvel – Ausência de demonstração das alegadas tentativas de reaver o imóvel – Apelado que não manejou ação visando a reintegração da posse do bem, a corroborar a tese de que a posse foi exercida pela apelante de maneira ininterrupta e sem a oposição – Impossibilidade, ademais, de demonstração de fato negativo pela apelante – Ação procedente – Recurso provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.